Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face da decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, diante da ausência dos requisitos autorizadores.
2 – Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Na forma do artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Esta Primeira Turma Recursal já examinou a mesma matéria no agravo de instrumento anterior (0700649-83.2021.8.07.9000), também apresentado pelo mesmo agravante. Naquela ocasião, o acórdão exarado manteve a decisão de indeferimento do pedido. O agravante não demonstrou ter ocorrido mudança de fato significativa, capaz de que seja revista a decisão anterior. Não é motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica o fato de restarem infrutíferas as tentativas de busca por bens do executado. Também não se mostra como hábil a ensejar a medida, o fato de as citações terem restado infrutíferas, conforme restou consignada na decisão ora agravada (id 121887299, processo de origem: 0746476-74.2019.8.07.0016). Para que a personalidade jurídica seja desconsiderada, se faz necessário que esteja evidente o abuso da personalidade jurídica, seja na forma de desvio de finalidade ou na forma de confusão patrimonial. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F